Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das teses de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões (ID 61605617 – fls. 03/05). Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111